Tribunal: CARF
Processo: 10380.728043/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728043/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.379 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
ADVISOR GESTAO DE ATIVOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. QUITAÇÃO DÍVIDA POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA REGISTRO CONTÁBIL. CARACTERIZAÇÃO PERDÃO.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada a omissão de receitas, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida à pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder
a omissão. In casu, vislumbrando-se a quitação de empréstimo tomado junto à
pessoa jurídica ligada, realizada por terceiro, sem o devido registro contábil de
novo mútuo na devedora, impõe-se reconhecer a caracterização de perdão de
dívida, desaguando em omissão de receitas e, por conseguinte, redução do
lucro tributado.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com
ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo
inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em
face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728043/2015-74
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
ADVISOR GESTAO DE ATIVOS S.A, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve
contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 16/10/2015 (AR. e-fl. 289), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas operacionais, com a consequente
redução indevida do lucro sujeito à tributação, em relação ao ano-calendário 2010, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 02/27, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 43/44, e demais
documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl.
292/298, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-68.033, de 20 de abril de 2016,
de e-fls. 339/346, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
É incabível a declaração de nulidade do lançamento quando não demonstrada a alegação
de cerceamento de defesa que lhe daria causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 359/366,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando a autuação em meras presunções, notadamente
deixando de demonstrar o fato que ensejou a autuação quanto ao deságio.
Em defesa de sua pretensão, assevera não ter conhecimento da premissa fática
adotada pelo fiscal para o autuação, prejudicando a elaboração de qualquer defesa quanto a
essa infração, concluindo-se, portanto, pela nulidade do auto de infração, nos termos do que
dispõe o inciso IV do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
No mérito, após relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, sustenta inexistir receita não oferecida a tributação decorrente de perdão de
dívida, mas, sim, quitação do empréstimo por parte da Advisor, por intermédio do Sr. Roberto
Simões Maia, consoante informação prestada pela própria credora OBOÉ CFI, nos termos dos e-
mails datados de 16/06/2011 (doc. 03 da impugnação), o que rechaça de pronto a premissa
adotada pela fiscalização.
Aduz que a informação fornecida pelo Banco Safra ao Banco Central do Brasil,
em 17/06/2011, identificando o Sr. Roberto Simões Maia como depositante do valor em espécie,
em nome próprio, se apresenta como mera conjectura, não confirmada pela autoridade lançadora.
A corroborar sua tese, explicita constar da contabilidade da OBOÉ CFI o
pagamento de R$ 500.000,00 como recebimento de venda de créditos para ADVISOR, não tendo
a fiscalização se aprofundado na análise dos fatos, ao concluir que o Sr. Roberto Simões Maia
teria pago/agido em nome próprio e não em nome da ADVISOR, o que representa a realidade
dos fatos.
Alternativamente, mesmo considerando que, de fato, o Sr. Roberto Simões Maia
quitou referida dívida, não implica dizer que houve perdão da dívida por parte da OBOÉ CFI,
mas, sim, mera assunção da ADVISOR pelo Sr. Roberto Simões Maia, gerando uma obrigação
junto a este último por parte da recorrente, sob pena de configuração de doação.
Mais a mais, defende que o mero fato de a recorrente não registrar contabilmente
essa nova dívida, não tem o condão de representar aludida quitação em perdão da dívida junto a
OBOÉ CFI.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, a contribuinte omitiu receitas operacionais
decorrentes de perdão de dívida tomada junto à pessoa jurídica ligada, reduzindo, assim, o lucro
tributado, em relação ao ano-calendário de 2010, conforme devidamente explicitado nos Autos
de Infração e Termo de Verificação Fiscal, senão vejamos:
“[...]
1) Receita não escriturada na Advisor, no valor de R$ 500.000,00, caracterizada como
operação típica de Perdão de Dívida, resultante de transação de aquisição de títulos de
créditos junto a pessoa ligada. De acordo com relatório do Banco Central do Brasil,
encaminhado a esta Receita Federal por meio do ofício 10/2012- BCB/Desuc/Gabin, de
13/02/2012, o indício está circunstanciado da seguinte forma:
a) A Oboé Crédito Financiamento e Investimento (Oboé CFI), CNPJ 01.432.688/0001-
41, tinha um ativo que foi adquirido pela ADVISOR por R$ 500.000,00 em condições
vantajosas para o adquirente, ou seja, com deságio.
b) Entretanto, referido valor não foi pago à Oboé CFI pela adquirente ADVISOR, e sim
por Roberto Simões Maia, CPF 669.669.497-87, que por sua vez não tinha vínculos
diretos com nenhuma das empresas do grupo financeiro Oboé. Roberto Simões Maia era
gerente da Magazines Brasileiros Ltda, "empresa do conglomerado empresarial José
Newton Lopes de Freitas". Este senhor é o acionista controlador da Advisor, com
99,90% das ações da companhia.
c) O pagamento de R$ 500.000,00 foi feito em 27/05/2010 por meio de depósito em
dinheiro na c/c da Oboé CFI mantida no Banco Safra.
d) Não se localizou na escrituração da ADVISOR o registro de qualquer obrigação
assumida para com Roberto Simões Maia.
e) Por fim, a situação ora apresentada aponta para um perdão de dívida, em que a Oboé
CFI teria perdoado a obrigação da ADVISOR, desde que se trata de empresa do mesmo
grupo empresarial. Esse fato significa, assim, receita da ADVISOR, que deve ser
tributado no segundo trimestre de 2010.
2) Insuficiência de reconhecimento de receita em 2010, no valor total de R$
1.172.193,27. Segundo seus registros contábeis, a empresa vem apropriando o deságio
na aquisição de títulos de créditos não no momento da aquisição, mas quando da
realização dos títulos, contrariando assim o disposto no ADN CST n° 51/94.
Seguem abaixo os lançamentos relativos aos registros dos deságios quando da aquisição
de títulos, no caso, da Oboé Financeira:
(...)
Assim, impõe-se a tributação de ofício dos referidos valores, conforme a seguir:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

1o Trimestre............ R$ 353.390,75
2o Trimestre............R$ 818.802,52
[...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
a contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pretende a contribuinte seja decretada a nulidade do feito,
sob o argumento de que a autoridade lançadora não logrou motivar/fundamentar o ato
administrativo do lançamento, de forma a explicitar clara e precisamente os motivos e
dispositivos legais que embasaram as autuações, contrariando a legislação de regência,
notadamente o artigo 142 do Código Tribunal e, bem assim, os princípios da ampla defesa e do
contraditório, baseando a autuação em meras presunções, notadamente deixando de demonstrar o
fato que ensejou a autuação quanto ao deságio.
Em defesa de sua pretensão, assevera não ter conhecimento da premissa fática
adotada pelo fiscal para o autuação, prejudicando a elaboração de qualquer defesa quanto a essa
infração, concluindo-se, portanto, pela nulidade do auto de infração, nos termos do que dispõe o
inciso IV do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando
a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram
extraídos das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada,
uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
DO MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a exigência fiscal em sua integralidade, aduzindo para tanto inexistir receita não oferecida a
tributação decorrente de perdão de dívida, mas, sim, quitação do empréstimo por parte da
Advisor, por intermédio do Sr. Roberto Simões Maia, consoante informação prestada pela
própria credora OBOÉ CFI, nos termos dos e-mails datados de 16/06/2011 (doc. 03 da
impugnação), o que rechaça de pronto a premissa adotada pela fiscalização.
Aduz que a informação fornecida pelo Banco Safra ao Banco Central do Brasil,
em 17/06/2011, identificando o Sr. Roberto Simões Maia como depositante do valor em espécie,
em nome próprio, se apresenta como mera conjectura, não confirmada pela autoridade lançadora.
A fazer prevalecer sua tese, explicita constar da contabilidade da OBOÉ CFI o
pagamento de R$ 500.000,00 como recebimento de venda de créditos para ADVISOR, não tendo
a fiscalização se aprofundado na análise dos fatos, ao concluir que o Sr. Roberto Simões Maia
teria pago/agido em nome próprio e não em nome da ADVISOR, o que representa a realidade
dos fatos.
Alternativamente, mesmo considerando que, de fato, o Sr. Roberto Simões Maia
quitou referida dívida, não implica dizer que houve perdão da dívida por parte da OBOÉ CFI,
mas, sim, mera assunção da ADVISOR pelo Sr. Roberto Simões Maia, gerando uma obrigação
junto a este último por parte da recorrente, sob pena de configuração de doação.
Mais a mais, defende que o mero fato de a recorrente não registrar contabilmente
essa nova dívida, não tem o condão de representar aludida quitação em perdão da dívida junto a
OBOÉ CFI.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida,
a qual se debruçou com muita propriedade a respeito da matéria, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Primeiramente, com relação aos e-mails trocados entre a Oboé CFI e o Banco
Safra S.A (vide fls. 328), cumpre ponderar que, ao revés do que entende a impugnante,
a mera informação prestada pela Oboé CFI, em um dos e-mails, de que a depositante da
quantia de R$ 500.000,00 em sua conta bancária seria a Advisor Gestão de Ativos S.A.,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

justamente por não estar acompanhada de nenhuma prova quanto à autoria do depósito,
jamais teria o condão de infirmar o valor probante do ofício posteriormente enviado ao
Banco Central pelo próprio Banco Safra S.A, em que este encaminha cópias de
comprovantes de depósitos, identificando Roberto Simões Maia, CPF 669.669.497-87,
como o verdadeiro depositante do valor de R$ 500.000,00 (vide fls. 329).
Da mesma forma, a impugnante também não se desincumbiu do ônus que lhe
competia de comprovar outras alegações ou conjecturas suas, como a de que Roberto
Simões Maia “autuou em nome da Advisor efetuando o depósito em espécie como se
fosse a própria empresa, no intuito de pagar a dívida decorrente da aquisição dos
títulos”, ou ainda a de que se poderia configurar, no caso, uma doação.
Vale acrescentar, a propósito, que a impugnante não contesta a assertiva fiscal de
que “não se localizou na escrituração da Advisor o registro de qualquer obrigação
assumida para com Roberto Simões Maia”.
Tampouco há como acolher a alegação de que a “situação narrada não retrata um
perdão de dívida, motivo pelo qual não há receita a ser tributada”. Isso porque a receita
é definida como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que
resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes
de aporte de recursos dos proprietários da entidade, nos termos do Pronunciamento
Conceitual Básico (R1) editado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). E,
no presente caso, não há como negar que, ao fim e ao cabo, tem-se, sim, o
desaparecimento de uma obrigação, mas sem o surgimento de outro passivo ou mesmo
o desaparecimento de um ativo de igual ou maior valor, caracterizando, assim, a
ocorrência de um acréscimo patrimonial e a realização de uma receita, a qual foi, de
fato, indevidamente deixada à margem da tributação.
Por conseguinte, não cabe fazer nenhum reparo nos lançamentos em razão das
questões suscitadas pela impugnante. [...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.379 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728043/2015-74

RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 395
DF CARF MF
Original